Tribunal: STF
Processo: HC 173485
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-08
Data de publicação: 2019-10-08

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, considerada a prática do delito de posse de arma de fogo de munições de uso restrito, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia.



    PRISÃO PREVENTIVA – REINCIDÊNCIA – PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia.